Tribunal: TJES
Processo: 5012492-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012492-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO AMARO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012492-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO AMARO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO FATO CRIMINOSO. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de execução penal interposto por TIAGO AMARO RIBEIRO em face de decisão que determinou a regressão cautelar do regime de pena para o semiaberto, em razão da prática de novo fato criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a regressão cautelar de regime prisional, motivada pela prática de novo crime, exige a prévia oitiva do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de novo fato criminoso, definido como crime doloso, constitui falta grave, conforme o art. 52 da Lei de Execuções Penais.

A regressão cautelar de regime é possível sem a prévia oitiva do apenado, pois se trata de medida de urgência para garantir a ordem e a disciplina.

A oitiva prévia do condenado é exigida apenas na regressão definitiva.

A regressão cautelar de regime é reversível, devendo ser desconstituída, com o retorno à situação anterior, em caso de eventual improcedência da ação penal motivada pelo novo fato criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC 709.680/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022; RHC 159.188/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012492-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO AMARO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
TIAGO AMARO RIBEIRO
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Ibiraçu/ES (ID 15265133, pp. 33/35), nos autos da execução penal tombada sob nº 2000006-34.2025.8.08.0022, por meio da qual determinou a regressão cautelar do regime de pena para o semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 15265133, pp. 51/55), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja observado o devido processo legal, com a prévia oitiva do apenado sobre a suposta prática de falta grave. Subsidiariamente, pede que, caso mantida a regressão cautelar, que seja determinada a imediata realização de audiência de justificação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em decisão do juízo de execução penal (mov. 8.1), foi realizada a detração penal em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias da pena do condenado TIAGO AMARO RIBEIRO em razão do tempo que o mesmo passou preso de forma preventiva. Contudo, junto da detração penal, foi determinada a regressão cautelar do regime de pena do reeducando para o semiaberto, pois, no dia 06/3/2025, antes de ser intimado sobre as regras do regime aberto e para dar início ao cumprimento da pena, praticou novo fato criminoso, que gerou uma nova prisão.

Na mesma decisão que determinou a regressão de regime, o magistrado argumentou que não havia que se falar em designação de prévia audiência para justificação, utilizando-se de precedente deste eg. Tribunal de Justiça para fundamentar essa decisão.

A defesa técnica, em razões recursais, argumenta que o apenado foi surpreendido com a regressão do regime, não havendo oportunidade de se defender em audiência de justificação.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Além do magistrado fundamentar de forma coerente utilizando jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, é cediço que a prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É possível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado ante a notícia de falta grave. Trata-se de tutela de urgência, sujeita aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.
2. As questões trazidas pela defesa neste writ, que, em tese, justificariam o desligamento do aparelho de monitoramento eletrônico, não podem ser dirimidas em remédio constitucional, pois demandam dilação probatória, incabível na via mandamental. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 709.680/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022)

RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIDO. I - De acordo com art. 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." II - Convém registrar também que o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave(...)" (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019).
III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva.
Precedentes. IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta, independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. Recurso ordinário desprovido. (RHC 159.188/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Registro, por oportuno, que a regressão de regime não é definitiva, pois reversível e de caráter cautelar. Assim, agiu com acerto o magistrado ao determinar a imediata regressão cautelar, sendo que, em seguida, deverão ser obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório para apurar a falta grave e declarar, ou não, a regressão definitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)